Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Alegado bloqueio indevido da conta-corrente da autora pelo período compreendido entre 23.02.2019 e 26.02.2019, ocasionando diversos transtornos passíveis de indenização por dano moral - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito das intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Alegado bloqueio indevido da conta-corrente da autora pelo período compreendido entre 23.02.2019 e 26.02.2019, ocasionando diversos transtornos passíveis de indenização por dano moral - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito das intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente – Improcedência mantida - Recurso improvido.